Tribunal: TJSP
Processo: 1500144-37.2022.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Perseguição
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PRELIMINARES. 1.NULIDADE DO FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PROCEDER ESCORREITO. Recebimento da denúncia que, no procedimento comum ordinário, caso dos autos, é anterior à resposta do acusado. Inteligência do artigo 396 do Código de Processo Penal. 2. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. Representação formulada

Ementa:
PRELIMINARES. 1.NULIDADE DO FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PROCEDER ESCORREITO. Recebimento da denúncia que, no procedimento comum ordinário, caso dos autos, é anterior à resposta do acusado. Inteligência do artigo 396 do Código de Processo Penal. 2. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. Representação formulada pela vítima nas duas vezes em que ouvida em solo policial, na primeira delas com pedido de medidas protetivas de urgência, inclusive, resultando inequívoco seu intento de ver o acusado processado (fls. 17 e 33). Realizada a audiência do artigo 16 da Lei Maria da Pena a vítima confirmou a representação uma vez mais (fl. 57) e, em audiência de instrução, foi enfática ao responder à defesa que "de jeito nenhum" renunciaria à representação (mídia de fl. 118). Matéria preliminar rejeitada.
PERSEGUIÇÃO ("STALKING") POR RAZÕES DE CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Vítima confirmou, nas três oportunidades em que ouvida, os atos de perseguição praticados pelo réu, seu ex-convivente, consistentes, sobretudo, em ir até a casa dela e tentar forçar o portão enquanto grita impropérios e ofensas, durante o dia e à noite, bem como em ficar em um bar próximo à casa dela para poder vigiar sua residência, ameaçando-lhe a integridade psicológica e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, por razões de condição do sexo feminino, com maior constância entre 27.02.2022 e 1o.03.2022. Testemunha a roborar sua versão. Negativa do réu sucumbiu à robusta prova acusatória. Condenação mantida.
PENA e REGIME. Base fixada metade acima do mínimo legal, em 9 meses de reclusão e 15 dias multa mínimos, por conta dos maus antecedentes, tornada definitiva reputados ausentes modificadores. Afastamento dos maus antecedentes, por se cuidar de única condenação, cuja pena foi julgada extinta pelo cumprimento há mais de 25 anos antes dos fatos. Inteligência do TEMA 150 do STF. Base que retorna ao mínimo legal, 6 meses de reclusão, com o pagamento de 10 dias multa mínimos, e que se torna definitiva nesse patamar, ainda que presente a causa de aumento do § 1o, II, do art. 147-A do CP, porquanto, olvidada que foi na Instância precedente, inviável o acréscimo a essa altura, pela vedação à reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa (CPP, art. 617). Pena reduzida para 6 meses de reclusão e 10 dias-multa mínimos, fixado o regime aberto.
BENEFÍCIOS. Inviável a substituição da corporal em crime cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Súmula 588 do STJ. Afastados os maus antecedentes, entretanto, tem-se por preenchidos os requisitos legais e é concedido o sursis penal, pelo prazo de dois anos, mediante as condições do artigo 78, §§ 1o, in fine e 2o, do Código Penal.
Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso defensivo provido em parte, para reduzir as penas finais do réu para 6 meses de reclusão e 10 dias-multa mínimos, fixar o regime inicial aberto e conceder o sursis penal, mantida, no mais, a r. sentença.